Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729605-07.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava de capítulo da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0704374-13.2023.8.07.0011 – ids 239297583; 242114807 – EmD improvidos) que, em demanda indenizatória indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de não ter juntado extratos de todos os seus relacionamentos bancários, conforme consulta Sisbajud, estar patrocinada por advogado particular e possuir investimentos. Alega, em suma, que a titularidade isolada de vínculos bancários, desacompanhada de conteúdo financeiro relevante, não traduz, por si só, capacidade contributiva apta a suportar os encargos do processo, sustentando que apresentou extratos de contas ativas que demonstram a ausência de renda continuada, a inexistência de valores relevantes – saldo de R$ 2.069,82 no Banco do Brasil – e a situação de desemprego desde 31/01/25 e que os extratos anexados revelam saldo de R$ e inadimplência em empréstimo pessoal no valor de R$ 9.300,00. Acrescenta que se encontra em situação de fragilidade econômica, sendo sua subsistência assegurada temporariamente por parcelas de seguro-desemprego Requer tutela de urgência para suspender a exigibilidade do preparo, custas e quaisquer outras despesas processuais, até decisão final do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, tendo em vista inexistir ordem para a agravante recolher custas ou despesas processuais, encontrando-se o processo em fase de designação de audiência para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da ré. Não demonstrado, portanto, um dos requisitos necessários à antecipação da tutela (CPC 300). Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator